Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO CARACTERIZADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA FRACIONADO. REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SENTENÇA CASSADA E DETERMINADO AO JUÍZO DE ORIGEM QUE CONCEDA À PARTE AUTORA PRAZO PARA SANAR IRREGULARIDADES DA PETIÇÃO INICIAL.

1. A teor do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar contradição, omissão, obscuridade ou corrigir erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.

2. No presente caso, verifica-se que o acórdão foi contraditório e, assim, há que se modificar o voto condutor para a inserção da fundamentação, a qual rejeita a preliminar de violação do art. 10, do CPC, e reconhece a legitimidade do Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal para o ajuizamento fracionado do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, cassando a sentença e determinando ao Juízo de 1a instância a concessão de prazo para sanar as irregularidades apontadas na petição inicial, assim garantindo-se o direito de ação.

3. O julgado de primeira instância destaca a necessidade do distinguishing sob o fundamento de que não há como o sindicato, em nome próprio, promover execução individual em ação coletiva que defende direito em sentido estrito; sendo possível, apenas, quando se tratar de direitos individuais homogêneos. Entende que se mostra ilógica a pretensão de que, em caso de êxito, o valor econômico seja revertido em favor do sindicato/exequente, com repasse posterior ao beneficiário.

4. Trata-se, contudo, de direitos individuais homogêneos, também chamados “direitos acidentalmente coletivos” que, segundo a doutrina, são aqueles que decorrem de uma origem comum, possuem transindividualidade instrumental ou artificial, os seus titulares são pessoas determinadas, o seu objeto é divisível e admite reparabilidade direta, ou seja, fruição e recomposição individual.

5. É admitido o processamento de cumprimento de sentença coletiva contra a fazenda pública de forma fracionada por sindicato em substituição aos credores do benefício alimentação.

6. Embargos de declaração conhecidos e providos.